Tribunal: TJPA
Processo: 0811247-80.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2020-12-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0811247-80.2020.8.14.0000
PACIENTE: IVANILDO SILVEIRA DO NASCIMENTO

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BRAGANÇA

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

HABEAS CORPUS
– ROUBO MAJORADO – PLEITO PELA PROGRESSÃO DE REGIME – NÃO CONHECIMENTO – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE QUE O PLEITO FORA REALIZADO PERANTE O JUÍZO DE EXECUÇÃO – ORDEM NÃO CONHECIDA.

1 – DO NÃO CONHECIMENTO DO PLEITO PELA PROGRESSÃO DE REGIME (SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA):
Ab initio
, entende-se que sequer deve ser conhecido o presente
writ
, pois o seu conhecimento configuraria cristalina supressão de instância.

O impetrante, afirma que o paciente preenche os critérios para a progressão de regime. E, que mesmo o paciente tendo sido condenado ao cumprimento da pena em regime semiaberto, vem cumprindo sua pena em regime fechado, configurando cristalina ilegalidade, sobretudo pelo fato de que o paciente já deveria estar cumprindo sua pena em regime aberto.

Ocorre que da análise dos autos, se verifica que o presente caso trata de processo com a condenação do paciente em primeiro grau como incurso nas sanções punitivas previstas no art. 157, §2º, incisos I e II, do CPB, à pena definitiva de 06 (seis) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 150 (cento e cinquenta) dias-multa, a ser cumprida inicialmente em regime semiaberto, tendo a condenação sido confirmada à unanimidade de votos, em sede de apelação, julgada pela 3ª Turma de Direito Penal, deste E. Tribunal, no Processo n. 0005073-03.2016.8.14.0009.

Insta salientar, que há nos autos do processo-origem expedição de Guia de Execução Provisória (Id n. 3989079 – p. 95-96), logo, caberia ao impetrante realizar o requerimento de progressão de regime em sede de Juízo de Execução, sobretudo por ser aquele Juízo quem tem melhores condições de analisar o efetivo cumprimento da pena.

Nessa esteira de raciocínio, não havendo nos autos qualquer comprovação de que o pleito pela progressão de regime fora realizado perante o Juízo de Execução, não cabe a este E. Tribunal de Justiça analisá-lo nesta via, sob pena de configuração de supressão de instância.

2 – ORDEM NÃO CONHECIDA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Seção de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
NÃO CONHECER
da ordem, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.

Esta Sessão foi presidida pelo Exmo. Desembargador Leonam Gondim da Cruz Júnior.

Belém/PA,
18 de dezembro de 2019.

Des. MAIRTON MARQUES CARNEIRO

Relator

RELATÓRIO

HABEAS CORPUS
COM PEDIDO LIMINAR – N.º 0811247-80.2020.8.14.0000

IMPETRANTE:
EMANUEL CLÁUDIO TAVARES ARAÚJO (OAB/PA nº 17.343)

IMPETRADO:
MM. JUÍZO DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BRAGANÇA/PA

PACIENTE:
IVANILDO SILVEIRA DO NASCIMENTO

RELATOR: DESEMBARGADOR MAIRTON MARQUES CARNEIRO.

EXPEDIENTE: SECRETARIA DA SEÇÃO DE DIREITO PENAL

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
HABEAS CORPUS

impetrado por
EMANUEL CLÁUDIO TAVARES ARAÚJO (OAB/PA nº 17.343)
, em favor de
IVANILDO SILVEIRA DO NASCIMENTO
, contra ato do
MM. JUÍZO DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BRAGANÇA/PA
.

Consta na exordial do
writ
que no dia 16/05/2016, o paciente supostamente praticou o crime de roubo majorado, tipificado no art. 157, §2º, I e II, do Código Penal.

Aduz que em sentença prolatada no dia 16 de março de 2019,o magistrado determina que a autoria e a materialidade delitiva do paciente estão provadas pelo testemunho da vítima do delito, reconhecendo o mesmo como um dos autores do fato criminoso em sede de inquérito e testemunho de policiais que efetuaram a prisão a posteriori, rejeitando inclusive a tese de ausência de provas suficientes. Ainda fundamenta discorrendo que a palavra da vítima tem relevância se corroborada com outros elementos probatórios, mas não estabelece os demais elementos. E, ao dosar a pena, fixou-a no patamar de 06 (seis) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, devendo ser cumprida em regime semiaberto.

Consta ainda que da referida sentença fora interposto recurso de apelação criminal, no qual a defesa alegou as mesmas questões que norteiam o caso em questão, como ausência de autoria e materialidade, por ausência de provas e da não incidência das causas de aumento de pena.

O feito fora julgado sob a minha relatoria, e naquela oportunidade a 3ª Turma de Direito Penal, à unanimidade de votos, acompanhou meu posicionamento pelo desprovimento do recurso.

Assevera, em suma, que o paciente preenche os critérios para a progressão de regime. E, que mesmo o paciente tendo sido condenado ao cumprimento da pena em regime semiaberto, vem cumprindo sua pena em regime fechado, configurando cristalina ilegalidade, sobretudo pelo fato de que o paciente já deveria estar cumprindo sua pena em regime aberto.

Por fim, requer-se, liminarmente, a concessão da ordem.

O presente feito fora distribuído inicialmente à relatoria do Des. Rômulo Nunes, o qual se reservou a apreciar o pedido liminar após a prestação de informações pelo Juízo
a quo
. E determinou que após as informações os autos viessem redistribuídos à minha relatoria, por prevenção. (Id n. 4001163)

O Juízo
a quo
prestou as seguintes informações (Id n. 4023634):

“(...) a) Síntese dos fatos. O Ministério Público do Estado do Pará ofereceu Denúncia em desfavor de IVANILDO SILVEIRADO NASCIMENTO, qualificado nos autos, imputando-o o cometimento do delito tipificado art. 157,§2°, I e II do CPB.

Consta da denúncia, em síntese, que na data de 17/05/2016, o acusado, utilizando-se de arma de fogo e em concurso de agentes, na companhia de mais um comparsa, abordaram a vítima, anunciando o assalto e exigindo a motocicleta da vítima ALINE DE ASSIS DOS SANTOS, tendo ao acusado e seu comparsa, levado a motocicleta, e empreendido fuga, sendo logo após localizado e preso. Ao final, o órgão Ministerial requereu a condenação do acusado pelo crime previsto no art.157, §2º, I e II do CPB c/c, alegando a comprovada materialidade delitiva, bem como a autoria do crime na pessoa do acusado.

Recebida a denúncia em (fl. 06), o acusado foi devidamente citado e apresentou resposta à acusação às fls. 10/12.

Mantido o recebimento, foi realizada audiência de instrução, na qual foram ouvidas, vítima, as testemunhas da acusação e da defesa, bem como realizado o interrogatório do réu (fls.27 e 42).

Por fim, em sede de memoriais, o Ministério Público pugnou pela condenação do acusado pelo crime do art. 157, §2º, I e II, do CPB, ao passo que a Defesa pugnou pela absolvição do réu, alegando insuficiência de provas para a condenação, e, alternativamente, pela desclassificação para art. 155, do CP, ou exclusão das qualificadoras, com aplicação da pena no mínimo legal.

Em 16 de abril de 2019 foi prolatada sentença condenatória em desfavor do réu, negando-lhe o direito de recorrer em liberdade. Em 28 de agosto de 2020 os autos foram remetidos à este e. TJE/PA em recurso de apelação.

Em consulta ao sistema LIBRA, verifica-se a o recurso fora julgado em 09 de setembro de 2020,tendo sido negado provimento.

b) Exposição da causa ensejadora da medida constritiva.

Os motivos da prisão do paciente foram expostos na sentença cuja cópia segue em anexo.

c) Informações acerca dos antecedentes criminais e primariedade do paciente.

Para melhor esclarecimento, segue anexa certidão de antecedentes criminais.

d) Informações concernentes ao lapso temporal da medida constritiva.

A decisão que decretou a prisão preventiva do paciente foi prolatada 16 de abril de 2019.

e) Indicação da fase em que se encontra o procedimento.

A ação penal se encontra julgada, não há informações sobre o trânsito em julgado.

f) Juntada, quando indispensável, de cópias dos documentos processuais, tais como: denúncia, decisões, termo de compromisso de liberdade provisória etc. (...)”

Os autos vieram à minha relatoria por prevenção, e ao analisar o pleito liminar, o
indeferi
, na mesma oportunidade, determinei que os autos fossem remetidos à Douta Procuradoria de Justiça para a emissão de parecer. (Id n. 4029301)

Insta a se manifestar, a Douta Procuradoria de Justiça se manifestou pelo
CONHECIMENTO
e
CONCESSÃO
da ordem, apenas para a imediata revogação da preventiva do paciente Ivanildo Silveira do Nascimento, salvo se por outro crime estiver preso; ou, então, pela sua substituição por medidas cautelares diversas da prisão, a serem definidas pelo Tribunal consoante a discricionariedade e o livre convencimento motivado do Colegiado competente, a perdurar até o trânsito em julgado da condenação, ou, se for o caso (hipoteticamente falando), até a eventual obtenção de uma situação jurídica (inversa) que a ele (paciente) se mostre mais favorável. (Id n. 4142925)

É O RELATÓRIO
.

VOTO

VOTO

Ab initio
, entendo que sequer deve ser conhecido o presente
writ
, pois o seu conhecimento configuraria cristalina supressão de instância, conforme será demonstrado a seguir.

O impetrante, afirma que o paciente preenche os critérios para a progressão de regime. E, que mesmo o paciente tendo sido condenado ao cumprimento da pena em regime semiaberto, vem cumprindo sua pena em regime fechado, configurando cristalina ilegalidade, sobretudo pelo fato de que o paciente já deveria estar cumprindo sua pena em regime aberto.

Ocorre que da análise dos autos, se verifica que o presente caso trata de processo com a condenação do paciente em primeiro grau como incurso nas sanções punitivas previstas no art. 157, §2º, incisos I e II, do CPB, à pena definitiva de 06 (seis) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 150 (cento e cinquenta) dias-multa, a ser cumprida inicialmente em regime semiaberto, tendo a condenação sido confirmada à unanimidade de votos, em sede de apelação, julgada sob a minha relatoria na 3ª Turma de Direito Penal, deste E. Tribunal, no Processo n. 0005073-03.2016.8.14.0009.

Insta salientar, que há nos autos do processo-origem expedição de Guia de Execução Provisória (Id n. 3989079 – p. 95-96), logo, caberia ao impetrante realizar o requerimento de progressão de regime em sede de Juízo de Execução, sobretudo por ser aquele Juízo quem tem melhores condições de analisar o efetivo cumprimento da pena pelo paciente.

Nessa esteira de raciocínio, não havendo nos autos qualquer comprovação de que o pleito pela progressão de regime fora realizado perante o Juízo de Execução, não cabe a este E. Tribunal de Justiça analisá-lo nesta via, sob pena de configuração de supressão de instância.

DISPOSITIVO

Ante ao exposto, com a devida vênia à Douta Procuradoria de Justiça,
NÃO CONHEÇO DO
WRIT
, sob pena de configuração de supressão de instância, nos termos do voto relator.

É COMO VOTO
.

Belém/PA,
18 de dezembro de 2019.

Des. MAIRTON MARQUES CARNEIRO

Relator

Belém, 22/12/2020